Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. APARELHO BPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. DOENÇA NEUROMUSCULAR. RISCO IMEDIATO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal forneça o aparelho BPAP. A parte agravante alega que possui 47 anos, sendo diagnosticado com doença neuromuscular (esclerose lateral amiotrófica), com insuficiência respiratória crônica secundária (redução moderada de CVF e sinais de retenção de co2 à gasometria). Destaca que necessita do aparelho BPAP em decorrência de complicações respiratórias, sendo que o não fornecimento poderá agravar o seu quadro clínico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 59908174.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
VI. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, não sendo recomendado substituir aqueles critérios técnicos que definem as prioridades de atendimento por critérios processuais, visto que os demais pacientes possuem igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida.
VII. Na situação exposta, verifica-se que a parte agravante está cadastrada no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Saúde e encontra-se em 106o na lista de espera para recebimento do aparelho, aguardando desde 09/05/2024. No entanto, se constata no laudo ID 59482176, pág. 52 é que se trata de uma doença evolutiva, de modo que há progressiva piora respiratória, inclusive resultar em óbito. Assim, mostra-se necessário o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do aparelho BPAP, nos termos da prescrição médica.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, BPAP, S/T (ASSISTIDO CONTROLADO), nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que seja o agravado responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.